Tribunal: TJES
Processo: 5000212-22.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000212-22.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ANA PAULA PANDOLFI CUSTODIO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida no Processo Originário de número 5017306-88.2021.8.08.0024 proferida pelo Juízo da 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública da Capital que deferiu em parte a impugnação aos cálculos apresentada pelo Ente Estatal, ressaltando que os índices aplicáveis devem ser aqueles pacificados pelo STF no RE nº 870.947.

Dessa forma, em sede de Impugnação à Execução, o Estado alegou que, nos cálculos da Exequente, há a indevida computação dos juros de mora (pois se computou a moratória desde a data do vencimento das parcelas, e não desde a data da citação no processo de conhecimento) o que causou excesso de execução no valor devido pelo erário estadual. Todavia, questiona que a sentença que julgou a Impugnação, contudo, entendeu que o parâmetro dos juros de mora não poderia ser alterado, haja vista uma alegada “coisa julgada” acerca da moratória nos autos fazendo com que tal decisão tenha sido proferida, com a devida vênia, ao arrepio da lei.

Relato o ocorrido, passo para analise do mérito, vez que não há pedido liminar a ser analisado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento.

Compulsando detidamente os autos, o Agravante requer seja JULGADO PROCEDENTE o presente Agravo de Instrumento para reformar parcialmente a decisão agravada, a fim de que os juros de mora sejam computados desde a citação no processo de conhecimento e não da data de vencimento das parcelas, nos moldes da argumentação anteriormente apresentada.

Dessa forma, verifico que o Juízo de piso determinou que os juros moratórios não poderiam ser alterados, pois já haviam sido abarcados pela coisa julgada.

Nesse passo, em que pese os fundamentos alegados pelo Agravante, entendo de maneira diversa, não tendo encontrado argumentos que levassem a reforma da decisão objurgada.

Como bem entendeu o Magistrada Primevo, não há que se falar, no presente caso em análise de matéria julgada. O processo de n° 0019142-55.2019.8.08.0024, obteve sentença proferida (item 8722620 - fls. 07/11), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o requerido ao pagamento à autora da quantia descontada indevidamente do seu contracheque (sob a rubrica reposição outros vínculos) a partir de julho de 2009 até janeiro de 2010. Em seguida, foi julgado Acórdão (item 8722623 - fls. 15/17), confirmando a Sentença de piso, bem como condenando o recorrente ao pagamento de custas processuais, por fim, apresentado os cálculos da exequente (item 8722420).

Portanto, embora a Parte Agravante alega que trata-se de matéria de ordem pública e que sua correta aplicação deveria ter sido aplicada inclusive de ofício pelo juiz, e não só por provocação das partes, entendo que não assiste razão, de modo que nessa esfera não cabe taos argumentos, mas sim, deveria ter feito por meio de recurso próprio, haja vista que não se trata de questão passível de ser deduzida em sede de impugnação, eis que não se torna mais possível ser realizada qualquer modificação no julgamento, mormente em face da ocorrência do trânsito em julgado.

Assim, havendo provas carreadas aos autos que demonstrem a probabilidade do direito autoral, bem como o preenchimento dos demais requisitos impostos pela lei, não tendo encontrado fundamentos legais e jurisprudenciais para suspender ou reformar o “
Decisum
” da Douta Magistrada.

Posto isto, conheço do Agravo de Instrumento, mas nego-lhe provimento, devendo a decisão agravada ser cumprida em sua totalidade. Sem condenação de custas e honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.